Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-09.2019.8.11.0062
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001297-09.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY JANUARIO DE ASSIS PROENCA - CPF: 050.578.771-78 (APELANTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
0001297-09.2019.8.11.0062

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

Recorrente
:
WESLEY JANUARIO DE ASSIS PROENCA

Recorrido
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INTIMAÇÃO FRUSTRADA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. EMPREGO DE FUGA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por
sentença
assim redigida:
"O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia em desfavor de WESLEY JANUÁRIO DE ASSIS PROENÇA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997), por ter dirigido veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano a outrem (Id. 59981052). Consta da inicial acusatória que: Consta nos autos que, no dia dos fatos os policiais que estavam em patrulhamento na referida avenida avistaram WESLEY JANUÁRIO DE ASSIS PROENÇA conduzindo a sua motocicleta XRE, de placas QCX-4895, na via pública, realizando manobra perigosa, qual seja, equilibrando o veículo apenas na roda traseira, razão pela qual tentaram realizar sua abordagem, porém o denunciado não obedeceu nenhuma das ordens de parada e evadiu-se do local em alta velocidade, motivando o acompanhamento policial e colocando em risco outros automóveis e transeuntes Após a homologação do benefício da transação penal, o réu deixou de cumprir a obrigação assumida, que consistia em realizar prestação pecuniária, mesmo após ter sido intimado por duas vezes. Por esse motivo, o processo teve seu devido prosseguimento (Id. 59981052, fl. 49). O acusado foi citado e intimado em 16 de março de 2020 (Id. 59981052, fl. 57). A defesa preliminar patrocinado por advogado particular foi apresentada em 17 de setembro de 2020, limitando-se a pleitear a absolvição sumária do acusado. O recebimento da denúncia ocorreu no dia 02 de junho de 2021 porquanto vislumbrado, preliminarmente, os requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal (Id. 59981052, fl.77). Na mesma assentada, foi agendado Audiência de Instrução e Julgamento. Em audiência de instrução e julgamento realizada em 25/01/2023 foi ouvida a testemunha de acusação Clezio Luiz de Oliveira, bem como homologado desistência da oitiva das demais testemunhas de acusação. Em seguida, foi decretado à revelia do acusado WESLEY JANUÁRIO DE ASSIS PROENÇA, em razão da ausência injustificada, consoante dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 367 do CPP. Encerrada a instrução, o feito seguiu com vistas ao membro do Ministério Público, que apresentou memorais finais postulando pela procedência da denúncia, com fundamento no depoimento da testemunha colhido na fase instrutória (Id. 108867298). Por sua vez, a defesa do réu se limitou a requerer a nulidade do ato decisório que decretou a revelia do denunciado (Id. 109885724). Por fim, vieram-me os autos conclusos para a prolação da sentença. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Verifica-se que o processo em tela está apto para o julgamento. Presentes as condições que dão suporte ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, o iter procedimental transcorreu dentro dos ditames legais, sendo asseguradas às partes todos os direitos, e respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desta feita, não se vislumbram nulidades ou irregularidades de ordem processual a serem escoimadas. À míngua de preliminares suscitadas pelas partes, passo, doravante, à análise meritória. O delito imputado ao acusado, previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, consiste no ato voluntário de dirigir veículo automotor sem possuir a Carteira de Habilitação, gerando perigo de dano. Como se observa, o tipo penal não é infração de mera conduta ou simples atividade, porquanto, não basta ficar demonstrando que acusado dirigia sem habilitação, fato que geraria um perigo abstrato (ou presumido), impõe-se demonstrar que concretamente sua conduta trouxe perigo para 'outrem'. O tema em questão é objeto de consolidado entendimento jurisprudencial, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cita-se: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 309 DO CTB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADUZIDO QUE O ART. 309 DO CTB PREVÊ CRIME DE PERIGO ABSTRATO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO CONCRETO – SÚMULA 720 DO STF – PERIGO NÃO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO – APELO DESPROVIDO. O art. 309 do Código de Trânsito traduz crime de perigo concreto, a demandar a efetiva demonstração de que a conduta do agente foi hábil a conceber risco à coletividade. (N.U 0000516-84.2016.8.11.0096, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, publicado no DJE 10/04/2018). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático-probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1668855 MG 2020/0044518-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020). Em idêntico viés, vale destacar o Enunciado n.º 98 aprovado no XI Encontro do FONAJE, no qual se fixou o entendimento de que “os crimes previstos nos artigos 309 e 310 da Lei 9.503/1997 são de perigo concreto”. No caso tela, tanto em sede policial, como durante a instrução criminal, foi demonstrado que o acusado não possuía, na época dos fatos, autorização nacional para direção de veículo automotor. Este cenário foi confirmado pela testemunha PM Clezio Luiz de Oliveira, conforme transcrição abaixo: (...) Juiz: Vocês apreenderam ele? Testemunha Clésio: Isso, lá foi possível fazer os tramite de trânsito mesmo, moto irregular, estava sem habilitação. Localizado mais nada ilícito com ele, e foi prestado socorro a ele.. Nesse cenário, é incontestável o preenchimento da primeira parte do tipo penal do crime em análise. Portanto, a partir deste ponto, é necessário investigar a existência do segundo elemento, que se refere ao perigo concreto gerado pela conduta do acusado. Para tanto, observa-se que o órgão acusatório, desde a oferta da denúncia até as alegações finais, alega ter comprovado o perigo de dano gerado pela conduta do réu. Isso ocorreu quando ele empreendeu fuga em alta velocidade, após tentativa de abordagem dos policiais, colocando em risco a integridade física dos transeuntes naquela via. Logo, para preenchimento do crime previsto no art. 309 do CTB no presente caso, é necessário responder positivamente à questão: O acusado gerou perigo de dano a outrem ao dirigir sem habilitação e “empreender fuga em alta velocidade”? A resposta é positiva, uma vez que ficou constatado, ao fim da instrução probatória no presente caso, principalmente pelo depoimento da testemunha Clezio Luiz de Oliveira, que o Denunciado dirigia sem habilitação e, ao avistar uma viatura policial, empreendeu fuga, estando em alta velocidade. Cito trecho do depoimento: (...) Defensoria Pública: O senhor se recorda se quando ele bateu, trouxe algum risco para os transeunte? Para alguma pessoa que estava lá? Testemunha Clésio: Bastante, do momento que começamos a tentativa de abordagem dele até o local da queda dele era um percurso bem grande. Essa moto pelo tamanho dela oferece risco. Defensoria Pública: Alguém sofreu risco de ser atropelado? Testemunha Clésio: Naquela região é sempre bastante movimentado de transeuntes, porque é uma região de festa bastantes bares, muita gente na via. O risco era grande. Portanto, a versão apresentada em juízo, em consonância com os elementos de prova coletados durante o inquérito policial, indica condutas imprudentes por parte do réu. Além de não possuir habilitação, ele desobedeceu à ordem de parada dada pelos agentes policiais, empreendendo fuga em alta velocidade por via movimentada, o que resultou em risco não apenas para ele, mas também para a coletividade. A subsunção do tipo penal previsto no art. 309 do CTB à conduta de empreender fuga encontra respaldo na jurisprudência. Cito: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS ACIMA DE UMA DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Há provas suficientes, acima de uma dúvida razoável, de que o recorrente dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Com efeito, os policiais militares que atenderam a ocorrência depuseram em juízo confirmando que o réu não tinha CNH e também ficou provado que o réu empreendeu fuga em alta velocidade. 2. Esses elementos, todos provados, indicam claramente o perigo concreto de dano que a conduta do réu gerou para a segurança viária. De fato, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano e, na espécie, o perigo concreto consiste na condução do veículo em alta velocidade, empreendendo fuga. 3. Não se aplica o princípio da insignificância no caso concreto, porque o fato foi grave e expôs a segurança viária a a riscos intoleráveis, tratando-se de conduta de elevada periculosidade social. 4. Por fim, a pena aplicada na sentença obedeceu aos parâmetros legais. 5. Quanto ao crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal, tenho que a conduta atribuída na denúncia é atípica, porque a desobediência a ordem de parada durante bloqueio de trânsito não configura o crime previsto no artigo 330, uma vez que configura apenas infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. 6. Conduta prevista no artigo 330, do Código Penal, é atípica. 7. Parcial provimento do recurso para absolver o acusado da imputação prevista no artigo 330, do Código Penal, nos termos no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (TJ-SP - APR: 15001578020188260352 SP 1500157-80.2018.8.26.0352, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/05/2022). ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Apelação Criminal: 1006208-47.2021.8.11.0007 Classe CNJ: 198 Origem: Juizado Especial Criminal de Alta Floresta/MT Apelante (s): Wellington Nascimento do Amaral apelado (s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 19 de novembro de 2021 SÚMULA DO JULGAMENTO: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE O INTERROGATÓRIO TER SIDO REALIZADO POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA NÃO ACOLHIDA. CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARAR DOS POLICIAIS MILITARES. TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA TERCEIROS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADO. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No tocante a preliminar de nulidade do interrogatório por videoconferência, esclareço que em razão da pandemia do COVID-19, por meio da Resolução 329/2020 o CNJ, estabeleceu critérios para a realização de atos processuais e audiência por meio telepresencial, bem como o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso editou o Provimento n. 15/2020, estabelecendo regras para a realização do ato e autorizou o interrogatório criminal por meio virtual, diante da expressa previsão legal contida no § 2º do art. 185 do CPP, assim, como inexiste provas de que o ato na forma telepresencial tenha de fato causado prejuízo ao apelante, não deve ser acolhida a preliminar suscitada. 2. O condutor de veículo automotor que desobedece a ordem de parar o veículo proferida pela autoridade policial (crime previsto no artigo 330 do Código Penal) e procura empreender fuga em alta velocidade, por via pública, em sentido ao policial militar que havia proferido a ordem, colocando em risco a integridade física do policial militar e de outras pessoas que estavam transitando na via, circunstância que configura perigo de dano, tipificado pelo art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser observado que, no momento da abordagem, foi constatado que não portava habilitação. 3. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, bem como o Artigo 330 do Código Penal dispõe que: “Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”. 4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “1o que tange à materialidade das infrações penais, está demonstrada por meio do boletim de ocorrência de Id n. 68500595 e pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e acusado. No que se refere à autoria das condutas, de igual modo, é inconteste. A testemunha inquirida em Juízo foi uníssona quanto às imputações ao acusado das condutas descritas na denúncia, consoante termo de audiência acostado aos autos. A testemunha Adalberto Jorge de Sousa Júnior, Policial Militar que participou da abordagem do réu, confirmou em Juízo a prática dos crimes, ao informar que, de fato, a réu não obedeceu às ordens de parada determinadas pelos Policiais Militares e, ao invés de parar, empreendeu fuga, dirigindo sua motocicleta na contramão de direção e em calçadas, sem possuir carteira de habilitação. A prova oral produzida em Juízo é corroborada pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Manoel Joacir de Campos em sede de investigações (Id n. 68500595-p. 17)”. 4. Para tipificar o crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro é necessário que sua conduta configure perigo de dano concreto, o que restou devidamente comprovado nos autos, através do Boletim de Ocorrência, dos depoimentos prestados pelos policiais militares, onde restou comprovado que o acusado trafegou pela contramão das vias, desobedeceu as sinalizações de trânsito, colocando em risco a integridade física de outras pessoas que estavam na via. 5. Desta forma, restou comprovado que a conduta do acusado provocou dano concreto, já que trafegou em desobediência das sinalizações de trânsito na tentativa de se furtar da abordagem policial, colocando em risco a integridade física alheia, logo, não há que se falar em atipicidade do fato, por ausência de lesividade, já que a conduta do acusado causou perigo de dano concreto. 6. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, conforme parecer às fls. 84/85-v. 7. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal, em concurso formal, fixando a pena privativa de liberdade em 07 (sete) meses de detenção e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT - APR: 10062084720218110007, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2023) Nesse sentido, uma vez demonstrado a existência dos elementos do tipo penal previsto no art. 309 do CTB, quais sejam, dirigir sem habilitação e gerar perigo concreto para 'outrem', está-se diante de um crime. Assim, encerrada a instrução criminal, conclui-se, por força do óbvio, que os fatos apurados são típicos no plano criminal, porquanto se preencheu os elementos do tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Por todas as razões supramencionadas é de rigor a condenação do denunciado Wesley Januario de Assis Proenca. Ante o exposto, e todos os fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu WESLEY JANUARIO DE ASSIS PROENCA, já qualificado nos autos, do crime previsto no artigo 309, caput, da Lei 9.503/97 - direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Definida, assim, a questão da incidência penal e suas razões, segue-se a individualização e dosagem da pena do Acusado. II – DA DOSIMETRIA DA PENA: Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda: Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação social que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido, não havendo elementos que transcendem os próprios requisitos do tipo penal do art. 309 do CTB; Dos Antecedentes: Conforme consta nos antecedentes criminais do acusado (Id. 107970213), não pesa em desfavor do réu condenações transitadas em julgado antes ou após os fatos em análise. Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração; Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente ser voltada para o crime, aptos a considerar essa circunstância negativamente; Dos motivos do crime: os motivos do crime não foram outros se não dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição da respectiva penalidade; Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime se apresentam como típicas do delito, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento; Das consequências do crime: consequências não foram danosas, já que não constam nos autos nenhuma prova de prejuízo maior à vítima. Do comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. Por tais motivos, não verifico a presença de circunstâncias negativas, logo, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (SEIS) MESES. Em aplicação da segunda e terceira fase, não foi reconhecida nenhuma outra causa de agravante ou atenuante e aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno fixo a pena em 06 (SEIS) MESES de detenção. Do regime inicial de cumprimento da pena, estabeleço, com fulcro no art 33, § 2º, b, c e §3, ambos do Código Penal, o regime ABERTO. In casu, identifico que estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam: a) aplicação de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; b) crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça; c) ausência de reincidência; e d) circunstâncias do art. 59 do CP indicarem que a substituição é suficiente. Portanto, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA, que fixo em 30 (trinta) dias-multa sob 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 44, §2 c/c art. 49, §1, ambos do Código Penal. Transitada em julgado a condenação, expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-as à Vara de Execuções Penais deste Juízo. . Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes. Intime-se o réu. Cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P.I.C. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado de forma digital) MARIA ROSI DE MEIRA BORBA Juíza de Direito"

2.
O réu interpôs Recurso de
Apelação Criminal
alegando: a)
Nulidade
da
audiência
de
instrução

por

falta
de
intimação

pessoal
do
réu
; b)
Atipicidade da conduta pela ausência de prova de dano

concreto
; c)
Insuficiência

probatória
,
baseando
-se
apenas
no
depoimento
de um
agente

policial
que
não

participou

ativamente
das
diligências
; d)
Ausência
de
perigo

concreto
, pois o
suposto

ato
de "
empinar
" a
motocicleta

ocorreu

por
volta das 3h40 da
madrugada
,
sem

circulação
de
pessoas
e
veículos
. O
apelante

requereu o provimento do recurso para reconhecimento da nulidade processual ou

sua

absolvição
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. O
parecer
ministerial
foi
pelo

não

provimento
do
recurso
.

5.
Nulidade
de
atos

processuais
.

Não há nulidade quando a tentativa de intimação pessoal do acusado é frustrada devido à mudança de endereço não comunicada ao juízo, conforme previsto no art. 367 do CPP. Nesse sentido: N.U 0002231-51.2004.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023.

No caso em tela,
o oficial de justiça foi ao endereço do réu, mas encontrou apenas o seu irmão, que informou ter
ele

se
mudado, não sabendo inform
ar para onde
. C
onsta certificado
, pois,
no ID 207087683/PJe2
,
que o réu mudou de endereço sem informar o novo
n
o processo. Ademais, conforme certificado no ID 207087698/PJe2, a advogada SUELEN DIANI LIMA SILVA foi intimada para apresentar o atual endereço do acusado, mas não atendeu à ordem judicial.

O Ministério Público
também observou tais circunstâncias
(ID 234546156/PJe2).

Portanto, a preliminar de nulidade não merece acolhimento.

6.
Direção

sem

habilitação
.
O crime de
direção

sem

habilitação

apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
dirigir

veículo

automotor
; (b)
em
via
pública
; (c)
sem

permissão
para
dirigir
,
sem

habilitação

ou
com
direito
de
dirigir

cassado
; e (d)
gerando

perigo
de
dano
(
artigo
309 do Código Brasileiro de
Trânsito
).
O
fato

de o

réu

ter

empreendido

fuga

quando
da
ordem
de
parada

por

Policiais

Militares

caracteriza
o
perigo
de
dano
(N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024 e N.U 0014607-13.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado

em
29/07/2020,
publicado
no DJE 04/08/2020). No
presente

caso
, a
materialidade
e
autoria

estão

devidamente

comprovada
s

por

meio
da
teste
munha

Clezio
Luiz de Oliveira, que
afirma
que
o

réu

dirigia

veículo

automotor
,
em
via
pública
,
sem

habilitação
,

gerando

perigo
de
dano

em

decorrência
da
fuga

deflagrada
(ID 207087703/PJe2). O
juízo
de
primeiro

grau

assim

se
manifestou
: "
a
versão

apresentada

em

juízo
,
em

consonância
com
os

elementos
de
prova

coletados

durante
o
inquérito

policial
, indica
condutas

imprudentes

por

parte
do
réu
.
Além
de
não

possuir

habilitação
,
ele

desobedeceu
à
ordem
de
parada
dada
pelos

agentes

policiais
,
empreendendo

fuga

em

alta

velocidade

por
via
movimentada
, o que
resultou

em

risco

não

apenas
para
ele
, mas
também
para a
coletividade
.
"
A sentença, portanto, não merece reparo.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024